Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-61.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020885-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANIL SANTOS DA SILVA - CPF: 109.524.031-53 (RECORRIDO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (RECORRENTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para acompanhar a divergência. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, por entender que, diante da natureza triangular da relação jurídica debatida entre beneficiário, instituição representativa e INSS, mostra-se imprescindível a presença da autarquia federal no polo passivo, uma vez que os descontos impugnados foram efetivados diretamente na folha de pagamento do benefício previdenciário, sob gestão do INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal e impõe a extinção do feito por ausência de litisconsórcio necessário. POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para:

a)

DECLARAR a inexistência tanto da relação jurídica entre as partes, com relação aos descontos e contrato objeto destes autos, determino ainda, que a Reclamada proceda o cancelamento dos descontos no benefício da autora no prazo de cinco dias úteis a partir da intimação desta decisão, em caso de descumprimento, arbitro desde já multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 5.000,00;

b) CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com incidência de juros segundo a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do artigo 406, § 1º do Código Civil), desde a data do evento danoso, isto é, de cada desconto, isoladamente, até a data do arbitramento, e, a partir do arbitramento, com aplicação apenas da Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária;

c) CONDENAR o Reclamado a restituir em dobro em favor da Reclamante os valores descontados indevidamente durante o período de 02/2025, que perfaz o importe de R$ 69,82 (sessenta e nove reais, oitenta e dois centavos), já calculado em dobro, bem como os descontos realizados no decorrer do processo até o trânsito em julgado da sentença, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso e juros moratórios à razão da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do art. 406, §§1º e 3º, CC, desde a citação.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025